Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-73.2023.8.11.0049
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001020-73.2023.8.11.0049
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MACIFE AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA SA
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE (APF). NEGATIVA FUNDADA EM REAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM RETIFICAÇÃO FORMAL DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) a expedição de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade (APF) sobre a área declarada no Cadastro Ambiental Rural, enquanto válido e não alterado. A sentença fundamentou-se no fato de que o CAR permanecia ativo no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), não havendo retificação formal que justificasse a negativa da APF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Administração Pública pode negar a expedição de APF com fundamento em reavaliação administrativa sem retificação formal do CAR; (ii) definir se a sentença interferiu indevidamente no mérito administrativo ao determinar a concessão da APF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Estadual n. 262/2019 estabelece que a APF pode ser concedida para atividades agropecuárias em áreas consolidadas, desde que validadas no CAR e sem pendências ambientais, sendo sua emissão automática conforme a base de Referência de Uso Consolidado homologada pela SEMA/MT.
4. A negativa da APF baseou-se unicamente em uma reavaliação administrativa da área, sem retificação formal do CAR, em desacordo com o próprio decreto regulamentador, que condiciona alterações à prévia modificação do cadastro.
5. Enquanto o CAR permanecer válido e ativo, a recusa da APF carece de amparo legal, caracterizando decisão administrativa arbitrária e violadora dos princípios da legalidade e da segurança jurídica.
6. A decisão de primeiro grau não interfere no mérito administrativo, mas apenas assegura a observância dos registros oficiais e da legislação vigente, garantindo que a Administração respeite suas próprias normativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A negativa de expedição de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade (APF) com base em reavaliação administrativa sem retificação formal do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica.
A determinação judicial para expedição da APF não configura interferência indevida no mérito administrativo quando baseada na exigência de cumprimento das próprias normativas da Administração.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 262/2019, arts. 3o e 6o; CPC, art. 85, §11.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001020-73.2023.8.11.0049

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MACIFE AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA SA - CNPJ: 03.439.544/0001-42 (APELADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE (APF). NEGATIVA FUNDADA EM REAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM RETIFICAÇÃO FORMAL DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) a expedição de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade (APF) sobre a área declarada no Cadastro Ambiental Rural, enquanto válido e não alterado. A sentença fundamentou-se no fato de que o CAR permanecia ativo no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), não havendo retificação formal que justificasse a negativa da APF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Administração Pública pode negar a expedição de APF com fundamento em reavaliação administrativa sem retificação formal do CAR; (
ii
) definir se a sentença interferiu indevidamente no mérito administrativo ao determinar a concessão da APF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Estadual n. 262/2019 estabelece que a APF pode ser concedida para atividades agropecuárias em áreas consolidadas, desde que validadas no CAR e sem pendências ambientais, sendo sua emissão automática conforme a base de Referência de Uso Consolidado homologada pela SEMA/MT.

A negativa da APF baseou-se unicamente em uma reavaliação administrativa da área, sem retificação formal do CAR, em desacordo com o próprio decreto regulamentador, que condiciona alterações à prévia modificação do cadastro.

Enquanto o CAR permanecer válido e ativo, a recusa da APF carece de amparo legal, caracterizando decisão administrativa arbitrária e violadora dos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

A decisão de primeiro grau não interfere no mérito administrativo, mas apenas assegura a observância dos registros oficiais e da legislação vigente, garantindo que a Administração respeite suas próprias normativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa de expedição de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade (APF) com base em reavaliação administrativa sem retificação formal do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

A determinação judicial para expedição da APF não configura interferência indevida no mérito administrativo quando baseada na exigência de cumprimento das próprias normativas da Administração.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 262/2019,
arts
. 3o e 6o; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer julgou procedente o pedido inicial para determinar ao requerido (por meio da SEMA) que expeça a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade (APF) sobre a área declarada no CAR/MT n. 70805/2017,
enquanto válido e não alterado
, em nome da parte ré, atinente à Fazenda Volta Grande, zona rural de Santa Cruz do Xingú e São José do Xingú (matrículas 24174 do CRI de PAN e 9.945 do CRI de VR).

Condenou a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso, ao recorrer, sustenta que a APF é um ato administrativo discricionário e precário, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual n. 262/2019, razão pela qual não há direito subjetivo à sua concessão. Além disso, alega que, após nova análise técnica, foram identificadas inconsistências no CAR da propriedade, o que fundamentou a decisão da SEMA/MT de negar a APF. Dessa forma, defende que a Administração exerceu seu dever de autotutela, princípio consagrado na Súmula 473 do STF, que autoriza a anulação de atos administrativos ilegais ou equivocados.

O Estado ainda argumenta que não há direito adquirido à exploração de área ambientalmente irregular.

Por fim, sustenta que a decisão de primeiro grau interferiu indevidamente no mérito administrativo, desconsiderando a competência da SEMA/MT para avaliar os critérios técnicos para a concessão da APF e violando o princípio da separação dos poderes.

Diante disso, requer o provimento da apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação de obrigação de fazer, reconhecendo a legalidade da negativa da APF pela SEMA/MT, bem como a impossibilidade de intervenção judicial no mérito do ato administrativo.

Contrarrazões no id. 265474753, pugnando pelo desprovimento do recurso com a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme previsão contida no artigo 85, § 11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer julgou procedente o pedido inicial para determinar ao requerido (por meio da SEMA) que expeça a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade (APF) sobre a área declarada no CAR/MT n. 70805/2017,
enquanto válido e não alterado
, em nome da parte ré, atinente à Fazenda Volta Grande, zona rural de Santa Cruz do Xingú e São José do Xingú (matrículas 24174 do CRI de PAN e 9.945 do CRI de VR).

Extrai-se dos autos que a empresa autora ajuizou a ação de obrigação de fazer, alegando que possuía 5.278 hectares de área consolidada, conforme registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR/MT 70805/2017). Inicialmente, a SEMA/MT havia autorizado a exploração da área por meio da APF n. 35346/2020. Contudo, em uma reavaliação, a Secretaria reduziu a área consolidada para 2.508 hectares, classificando 2.680 hectares como Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS) e Área de Reserva Legal (ARL) a recompor.

Contra a referida decisão administrativa, a parte autora apresentou defesa, pugnando pela manutenção do perímetro consolidado anteriormente e aprovado no CAR, pendente de análise quando da propositura da ação.

Com a reclassificação, a SEMA/MT negou a emissão de uma nova APF para a área total originalmente reconhecida, levando a empresa a ingressar com a ação judicial. O juízo de primeiro grau acolheu os argumentos da empresa e determinou a expedição da APF, considerando que o CAR permanecia válido e ativo no SIMCAR.

Diante dessa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, alegando que a negativa da APF decorreu de revisão administrativa baseada em critérios técnicos e legais, e que o ato de concessão da APF é discricionário e precário, podendo ser revogado ou negado caso constatadas irregularidades ambientais.

Pois bem.

A matéria encontra-se regulamentada pelo Decreto Estadual n. 262/2019, que dispõe que a APF pode ser concedida para atividades agropecuárias em áreas consolidadas desde que validadas no CAR e sem pendências ambientais. Além disso, o art. 3o do referido decreto determina que a APF será emitida automaticamente considerando a base de Referência de Uso Consolidado homologada pela SEMA/MT.

No caso dos autos, verifica-se que o CAR/MT 70805/2017
encontra-se
ativo no SIMCAR, consignando a área consolidada de 5.278 hectares, conforme consulta realizada que segue:

A negativa da APF baseou-se unicamente em uma reavaliação administrativa sem que houvesse retificação oficial do CAR. O próprio Decreto

Estadual n. 262/2019 determina que a retificação do CAR deve preceder qualquer decisão administrativa baseada em supostas irregularidades. Portanto, enquanto o CAR permanecer válido e ativo, a recusa da APF carece de amparo legal.

Veja-se:

Art. 6o. A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural, expedida eletronicamente, terá sua vigência condicionada ao status de "regular", disponível para consulta na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Parágrafo único. O não atendimento às condições do Termo de Compromisso Ambiental da APF ou alteração da condição do CAR para "suspenso" ou "cancelado", ensejará a alteração do status da APF para "cancelada".

Assim, enquanto o CAR não for objeto de retificação, por meio do devido processo legal, a negativa de expedição da APF caracteriza-se como uma decisão arbitrária, devendo ser respeitado os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Importante consignar que, além de reconhecer a ilegalidade da negativa administrativa, o juízo de primeira instância determinou a expedição da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) sobre a área declarada no CAR/MT n. 70805/2017,
enquanto válido e não alterado
. Desse modo, permanecendo o CAR ativo no SIMCAR, não pode a Administração Pública negar a APF com fundamento em divergências ainda não formalmente corrigidas.

Portanto, a sentença de primeiro grau não interfere no mérito administrativo, mas apenas assegura que a Administração respeite seus próprios registros oficiais e normativas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação. Majoro os honorários em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
2
a
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
1
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
1
6
DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por
MACIFE AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.
, para determinar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) a expedição da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), relativamente à área declarada no Cadastro Ambiental Rural – CAR/MT n.o 70805/2017, atinente à Fazenda Volta Grande, enquanto válido e não alterado.

O apelante sustenta que a APF é um ato administrativo discricionário e precário, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 262/2019, razão pela qual não há direito subjetivo à sua concessão. Além disso, alega que, após nova análise técnica, foram identificadas inconsistências no CAR da propriedade, especialmente em relação ao quantitativo de área consolidada declarada no ato de inscrição no SIMCAR, o que fundamentou a decisão da SEMA/MT de negar a APF. Dessa forma, defende que a Administração exerceu seu dever de autotutela, princípio consagrado na Súmula 473 do STF, que autoriza a anulação de atos administrativos ilegais ou equivocados.

Argumenta, ainda, que não há direito adquirido à exploração de área ambientalmente irregular, e que a decisão de primeiro grau interferiu indevidamente no mérito administrativo, desconsiderando a competência da SEMA/MT para avaliar os critérios técnicos para a concessão da APF e violando o princípio da separação dos poderes.

Em sessão virtual, a eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, na qualidade de relatora, proferiu voto judicioso pelo não provimento do recurso de apelação, ao reconhecer que, enquanto vigente e não alterado o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade rural em questão, não poderia a Administração Pública indeferir a expedição da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) com fundamento em supostas divergências ainda não formalmente regularizadas.

Assinalou, ademais, que a sentença recorrida não adentrou o mérito administrativo propriamente dito, limitando-se a assegurar que a própria Administração observe seus registros oficiais e respeite as normativas por ela estabelecidas, em estrita obediência aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia, que diz respeito à legalidade da negativa da SEMA/MT em expedir a APF, com base em reavaliação administrativa que teria identificado inconsistências na área de uso consolidado da propriedade rural, cuja inscrição consta
ativa
no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), conforme registro no CAR/MT n.o 70805/2017.

A matéria encontra-se regulamentada pelo Decreto Estadual 262/2019, que dispõe sobre a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural. Nos termos do artigo 2o, inciso I, do referido Decreto, a APF consiste em
“ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e
semi-extensiva
no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo”
.

O artigo 3o do referido Decreto estabelece que a
“Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade - APF será emitida automaticamente considerando o polígono que incidir sobre a base de Referência de Uso Consolidado, na escala 1:25 000, homologada pela SEMA nos termos da Lei no 12.651/2012, excluídas a massa d'água, a APP - Área de Preservação Permanente e a AVN - Área de Vegetação Nativa declaradas no cadastro ambiental rural; bem como o polígono desmatado após 22 de julho de 2008, com autorização do órgão ambiental competente
.”

No caso sob exame, constata-se que o CAR-MT n.o 70805/2017, referente à Fazenda Volta Grande, encontra-se
ativo
e
regular
no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), constando a área consolidada de 5.278 hectares. A empresa apelada, por sua vez, requereu a expedição da respectiva APF, nos moldes previstos no artigo 1o do Decreto Estadual 262/2019, mediante o preenchimento dos formulários legais.

A negativa da APF pela SEMA/MT fundamentou-se em reavaliação administrativa que reduziu o perímetro consolidado da propriedade para 2.508 hectares, requerendo a vetorização de 2.680 hectares como Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS) e Área de Reserva Legal (ARL) a recompor. Contudo, tal reavaliação não ensejou, até o momento, a formal retificação do CAR, que permanece ativo e regular no SIMCAR, conforme extrato contido no voto da eminente Relatora.

Embora a Administração Pública possua a prerrogativa de rever seus próprios atos, conforme o consagrado princípio da autotutela, tal revisão deve ocorrer em conformidade com as normas legais e administrativas que regulam a matéria. No presente caso, o próprio Decreto Estadual 262/2019, em seu artigo 6o, estabelece que a APF terá sua vigência condicionada ao
status
de “
regular
” do CAR, prevendo ainda que o
“não atendimento às condições do Termo de Compromisso Ambiental da APF ou
alteração da condição do CAR para ‘suspenso’ ou ‘cancelado’
, ensejará a
alteração do
status
da APF para ‘cancelada’”
[
g.n
.].

Depreende-se, portanto, que o procedimento administrativo adequado para a invalidação ou revisão da APF seria a prévia retificação do CAR, mediante devido processo legal, alterando seu
status
para “
suspenso
” ou “
cancelado
”. Enquanto tal retificação não ocorrer, permanecendo o CAR ativo e regular no SIMCAR, não há fundamento legal para a negativa de expedição da APF.

A propósito, cumpre registrar que existem 2.680 hectares de área consolidada incontroversa, reconhecida pelo próprio órgão ambiental, cujo uso fica impedido pela ausência de APF. Essa circunstância revela o prejuízo concreto suportado pela apelada, diante da negativa administrativa em questão.

Ressalte-se que não se trata de interferência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim do controle de legalidade do ato administrativo, verificando sua conformidade com as normas que regem a matéria. A decisão judicial não substitui a análise técnica da Administração, mas apenas determina que esta observe seus próprios regulamentos e normativas na expedição da APF.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau acertadamente determinou a expedição da APF sobre a área declarada no CAR/MT n.o 70805/2017, enquanto este permanecer válido e não alterado. Tal determinação preserva a segurança jurídica e a confiança legítima do administrado nos atos e cadastros oficiais da Administração Pública, sem impedir que esta, observado o devido processo legal, promova a retificação do CAR, caso constatadas irregularidades na declaração da área consolidada.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
, acompanhando o voto da eminente Relatora,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, por conseguinte, mantenho
incólume
a sentença que determinou a expedição da APF sobre a área declarada no CAR/MT n.o 70805/2017, enquanto válido e não alterado.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a cargo da parte apelante, nos termos do voto da e. Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 16/04/2025